Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-40.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800425-40.2022.8.14.0104

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DETERMINADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco que, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeitou denúncia oferecida contra FRANCISCO DA CONCEIÇÃO pela suposta receptação de motor com registro de furto/roubo, alegando ausência de justa causa. O denunciado foi abordado durante operação policial conduzindo motocicleta com motor ilícito, afirmando desconhecer sua origem e alegando tê-lo adquirido por R$ 2.700,00. O recurso, inicialmente interposto como apelação, foi conhecido como Recurso em Sentido Estrito, por fungibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para o recebimento da denúncia, notadamente a existência de justa causa à ação penal, consubstanciada em indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é conhecido como Recurso em Sentido Estrito, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de erro grosseiro e a compatibilidade da pretensão recursal com a via adequada.

4.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo descrição do fato típico, suas circunstâncias, o objeto apreendido e o contexto fático colhido na abordagem policial.

5.

A existência de boletim de ocorrência, auto de apreensão e registro oficial de furto/roubo do motor constitui lastro indiciário suficiente de materialidade e possível autoria, autorizando o prosseguimento da ação penal.

6.

A análise da eventual boa-fé do agente, proporcionalidade do preço pago ou grau de diligência na aquisição do bem configura matéria própria da instrução, não podendo ser resolvida de forma prematura no juízo de admissibilidade da denúncia.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal ou a rejeição da denúncia exige atipicidade manifesta ou ausência absoluta de justa causa, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de boletim de ocorrência, auto de apreensão e registro oficial de furto/roubo constitui conjunto indiciário mínimo apto a justificar o recebimento da denúncia.

2.

A análise da presença ou ausência de dolo, boa-fé ou negligência do agente deve ser feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante a instrução processual.

3.

A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente se justifica quando ausentes elementos mínimos de autoria ou materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, III e 579.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 750769/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 18.10.2022, DJe 28.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inicialmente manejado sob a forma de Apelação (ID 29248362), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, com fundamento no
art. 395, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
(ID 29248360).

Consta na denúncia (ID 29248358) que, em 22/02/2022, por volta das 19h, durante operação policial, o recorrido foi abordado conduzindo a motocicleta Honda/Pop 100, preta, ano/modelo 2009/2009, cujo motor HBO2E1C003701 apresentava registro de furto/roubo (BO – ID 29248337, pág. 3; Auto de Apreensão – ID 29248337, pág. 8; Registro de Roubo/Furto – ID 29248338, pág. 11/12). Questionado, afirmou que desconhecia a origem ilícita do motor e que teria adquirido o veículo há três anos pelo valor de R$ 2.700,00.

O juízo a quo rejeitou a inicial acusatória ao fundamento de ausência de justa causa, afirmando inexistir elementos mínimos que apontassem negligência, desproporção de valor ou circunstâncias que permitissem presumir origem criminosa do bem (ID 29248360).

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento (ID 29248466).

Os autos foram encaminhados a esta Corte, tendo sido aberto vista ao Ministério Público de 2º grau, que emitiu parecer pelo conhecimento do recurso como RSE, por fungibilidade, e pelo seu provimento (ID 30304937).

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso, o qual deve ser recebido como Recurso em Sentido Estrito, por força do
art. 579 do CPP
, diante do equívoco sanável na escolha da via recursal e inexistência de erro grosseiro.

II - MÉRITO

A sentença rejeitou a denúncia por entender ausente justa causa para a ação penal, sustentando que não se comprovara a desproporção entre o valor pago e o valor de mercado, tampouco elementos aptos a demonstrar que o recorrido poderia presumir a origem ilícita do bem.

Contudo, se verifica que a denúncia atende integralmente ao
art. 41 do CPP
, descrevendo o fato típico, sua circunstância, o objeto apreendido e a condição encontrada pelos agentes públicos. Os elementos coligidos, como o
Boletim de Ocorrência (ID 29248337, pág. 3)
, o
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 29248337, pág. 8)
e o
registro oficial de furto/roubo (ID 29248338)
, configuram suporte indiciário mínimo quanto à materialidade e à possível autoria.

A doutrina é firme ao assentar que, no momento do recebimento da denúncia, não se exige certeza, mas
fumus commissi delicti
, sempre sem adentrar no mérito. A rejeição antecipada só se legitima quando absolutamente ausente qualquer indicativo típico, o que não ocorre no caso concreto.

A análise da proporcionalidade do preço, da diligência do adquirente, de eventual negligência ou da boa-fé é matéria própria da instrução, sob contraditório, e não pode ser definida a partir de juízo sumário. Trata-se de exame que demanda produção probatória, tornando indevida a conclusão prematura de atipicidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o trancamento antecipado da ação penal, ou a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, somente se admite quando a atipicidade é manifesta ou quando inexistem indícios mínimos, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. VEDA A CONDENAÇÃO. NÃO VEDA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE CERTEZA APÓS PROCESSAMENTO DO FEITO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II
- O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade
. III - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.IV
- A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto a inicial acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao recorrente, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com a indicação da vítima, da época e do local em que supostamente perpetrada a ação delituosa
. (...)

(STJ - AgRg no HC: 750769 SP 2022/0189380-9, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022) (G.N.)

Portanto, não se verificando qualquer hipótese de rejeição da denúncia previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal e estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 41, concluo que a decisão merece reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026